Tribunal: TJDFT
Processo: 0747562-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VASCON WALTIERRE BATISTA MELO, em face da parte constante da sentença que entendeu pela não aplicação, pelo d. Juiz sentenciante, da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Consoante considera o ilustre impetrante, a r. decisão ora combatida é teratológica e passível de causar ao paciente injusto grave, de forma que a ordem deve ser concedida em seu benefício, com a aplicação do dispositivo legal em seu favor. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi condenado pelo d. Juízo da MM. 3a Vara de Entorpecentes do DF, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, a cumprir uma pena de 6 anos de reclusão, com a imposição do regime inicial semiaberto. Na individualização da pena, o d. juízo sentenciante considerou inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 pois, apesar de não existir “prova nos autos de que o Réu integre organização criminosa”, “há elementos a indicar que se dedica a atividades criminosas, haja vista a quantidade de droga apreendida sob sua posse” (ID 21044322). Como é de curial sabença, o habeas corpus está previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal como garantia à liberdade de locomoção, em caso de coação ilegal. O art. 648 do CPP, por sua vez, retrata as hipóteses nas quais se considera ilegal a coação. Outrossim, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada dos elementos de convicção expostos na sentença, isso porque conforme ensina a doutrina tradicional, “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por outro lado, o habeas corpus não se equipara a recurso. A jurisprudência oriunda do c. STJ e do e. STF, já consolidada, é no sentido de não ser admissível habeas corpus como sucedâneo de apelação ou mesmo revisão criminal, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, admite-se o habeas corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois o d. Juiz sentenciante fundamentou a sentença proferida, demonstrando a impossibilidade de aplicar a causa de redução de pena, conforme consta do ordenamento jurídico. Ainda que a sentença seja passível de reforma, em tese, não se compreende o fundamento como ilegal ou teratológico. Portanto, competirá à d. Defesa impugnar tal argumento por meio do recurso cabível, até porque a análise da aplicabilidade da causa de redução de pena requer o aprofundamento probatório, inviável em sede de habeas corpus. Em situação análoga, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido: “Eventual decisão desfavorável à pretensão da paciente deve ser impugnada por meio do recurso cabível. No caso, o que pretende a impetrante é a rediscussão da matéria, com a reanálise de toda a dosimetria imposta na sentença condenatória, o que é defeso nesta via escolhida, pois a condenação resultou das provas já examinadas pelo Juiz singular e pelo colegiado que integra a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal.” (Acórdão 1192302, 07143484920198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334)". Pelo exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, com suporte no disposto no artigo 87, IX, do Regimento Interno do egrégio TJDFT). Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.